Tribunal: TJMT
Processo: 1023685-78.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023685-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUPERMERCADO BIANCHI PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 08.140.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
JULGADA IMPROCEDENTE
-
AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES – ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO C
ARACTERIZ
ADO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

A Concessionária de energia elétrica não
respond
e pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos
trazidos

pela Seguradora
não
são

confeccionados
por profissional qualificado (art
.
602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

julgada
im
procedente, com
a c
ondenação da
autora
ao pagamento
integral
das custas
, despesas

processuais e
honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
nos
termos do
art. 85, § 2º
,
do CPC.

A apelante alega que

faz jus ao
reembolso da quantia que pagou ao segurado
pelas avarias no
s seu s equipamento s eletrônico s de
vido a

oscilações
elétric
as

identifica
d
a
s

por
empresa
s
imparcia
is

e idônea
s

por ela contratada
s
,
o que demonstraria
o
nexo de causalidade
. Acrescenta que
junto
u
nos autos
todos os documentos
necessários
para comprovar suas arguições
.

Ressalta

que
a
hipótese não é d
e caso fortuito ou força maior
,
diante da previsibilidade do evento danoso
, do risco da atividade
da apelada
e da
sua
responsabilidade objetiva.

Afirma a eficácia
dos laudos técnicos apresentados
, visto que for
necidos

por empresas devi
damente registradas e capacitadas.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do
Recurso
(I
d

250826777
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante
ingressou em
J
uízo visando
ser
restitu
ída
pela ré dos R$
8
.
960
,
25
que pagou
ao
segurad
o pelos prejuízos ocorridos no
s

equipamento
s
eletrônico
s
de propriedade de
ste último
.

Aduz que os documentos
constantes
nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No entanto, o
s
laudo
s
técnico
s
juntados na inicial não
apresenta
m

o grau de certeza necessário,
pois são
unilatera
is
e não
foram confeccionados
por profissional qualificado (I
d
s

250826713, 250826714 e 250826715
),
o que fere
o art
.
602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrad
a
de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento
pretendido
.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo
atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/8/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso

e, por consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 15% para 20% sobre o montante atualizado do valor da causa (art
.
85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024